Tribunal: TJBA
Processo: 8058443-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058443-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDIELLA NEVES ALVES MIRANDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

AGRAVADO: ALONSO JOSE DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE DE BEM PÚBLICO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. DETENÇÃO. SÚMULA Nº 619 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REVOGAÇÃO DE LIMINAR.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de desocupação de imóvel rural situado no perímetro irrigado do Brumado, pertencente ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).

2. A área em questão foi objeto de concessão de uso autorizada pelo DNOCS em favor dos autores/agravados, mas encontra-se ocupada pela agravante, cuja posse remonta a 2008, conforme documentos coligidos aos autos.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve a disputa possessória entre particulares sobre bem público, devendo-se analisar a legitimidade da posse e os requisitos para a manutenção da liminar concedida.

III. Razões de decidir

4. Conforme a Súmula nº 619 do STJ, a ocupação de bem público configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória contra o Poder Público. Contudo, em litígios entre particulares, mesmo em relação a bens públicos, admite-se a proteção possessória de quem exerce a posse direta.

5.
In casu
, a competência para julgamento permanece na Justiça Estadual, salvo demonstração de interesse direto do DNOCS, autarquia federal, no litígio.

6. Em análise perfunctória, constata-se a plausibilidade do direito da recorrente, sendo o perigo da demora reverso, pois a execução imediata da liminar causaria prejuízo irreparável à ocupante atual do lote em disputa.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido para revogar a liminar de desocupação do imóvel rural.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058443-50.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante SANDIELLA NEVES ALVES MIRANDA e como agravados ALONSO JOSE DA SILVA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19